Tribunal: TJPA
Processo: 0055549-47.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7761 - Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055549-47.2013.8.14.0301

APELANTE: ELKILENE LOPES GONCALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e restituição de valor pago a título de taxa de urgência para religação de serviço de água. Alega que, mesmo após o pagamento integral dos débitos em 14/08/2013, o serviço só foi religado em 19/08/2013, permanecendo a residência sem abastecimento por cinco dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora no restabelecimento do fornecimento de água, após a quitação dos débitos pela consumidora e o pagamento da taxa de urgência, configura falha na prestação do serviço público essencial e enseja responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado nos autos que a religação do serviço essencial ocorreu cinco dias após o pagamento dos débitos e da taxa de urgência, sem justificativa técnica idônea por parte da concessionária.

4. Restou caracterizada falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, violando o dever de continuidade e eficiência do serviço público essencial.

5. A ausência de água por período prolongado configura dano moral in re ipsa, especialmente diante da presença de crianças no domicílio e dos transtornos enfrentados.

6. Pedido de devolução da taxa de urgência indeferido, porquanto legítima diante da prévia inadimplência da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. A demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de água, mesmo após a quitação da dívida e pagamento de taxa de urgência, caracteriza falha na prestação do serviço essencial, gerando dever de indenizar por danos morais. 2. É legítima a cobrança da taxa de religação quando houver débito pretérito e informação prévia ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 944; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv 0003796-45.2009.8.14.0028; TJDF, RI 0706513-35.2014.8.07.0016; STJ, Súmulas 54 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de
10/02/2026 a 20/02/2026
.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por ELKILENE LOPES GONÇALVES contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (Proc. n° 0055549-47.2013.8.14.0301), ajuizada em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, na qual se discutem os efeitos jurídicos e reparatórios da suposta demora no restabelecimento do fornecimento de água à residência da consumidora após a quitação dos débitos exigidos pela concessionária.

Na inicial (ID. 24384841), a autora alegou que, no dia 13 de agosto de 2013, teve suspenso o fornecimento de água em sua residência, em razão de inadimplemento relativo a duas faturas. A autora realizou o pagamento das parcelas em atraso e o valor de taxa de urgência para a normalização do serviço com urgência, no valor de R$ 79,00.

A autora alegou ter adimplido os valores já no dia seguinte ao corte, em 14 de agosto de 2013.

Contudo, não obstante as alegadas inúmeras tentativas de contato com a ré, o serviço só foi efetivamente restabelecido no dia 19 de agosto daquele ano, ou seja, 5 (cinco) dias após o pagamento. Diante disso, sustentou a ocorrência de falha na prestação do serviço público essencial, em violação aos princípios da continuidade e da dignidade humana, pleiteando, além da devolução do valor pago a título de taxa de urgência de religação, indenização por danos morais em 30 salários-mínimos.

Recebida a inicial, o juízo negou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, diante da não demonstração de dano irreversível, urgente ou de difícil reparação (ID 24384844).

Regularmente citada, a COSANPA apresentou contestação (ID. 24384845), na qual refutou integralmente os pedidos iniciais. Alegou, em suma, que a suspensão do fornecimento se deu em decorrência da inadimplência da própria autora e que o religamento foi realizado em conformidade com as normas internas e dentro de prazo razoável, uma vez que a forma de pagamento utilizada pela autora tem como prazo para a compensação do pagamento o período de 48h, não tendo a autora procurado a requerida para a apresentação do comprovante. Razão pela qual, argumenta pela inexistência de qualquer ilicitude ou abuso em sua conduta. Pugnou, assim, pela improcedência da demanda.

A parte autora, ora apelante, apresentou réplica (ID. 24384847), reiterando os termos da inicial e impugnando os argumentos defensivos.

As partes foram instadas quanto à produção de provas (ID. 24384851).

Em seguida, sobreveio sentença de improcedência (ID. 24384852), que julgou infundados os pedidos da autora, ao fundamento de que não restou demonstrada qualquer irregularidade na conduta da concessionária, tampouco a existência de dano moral ou material a ser reparado. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva de suspensão da exigibilidade, por força da concessão da justiça gratuita.

A sentença foi impugnada por meio de Apelação Cível (ID. 24384859), em que a recorrente sustenta que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao desconsiderar os documentos que comprovam o pagamento tempestivo dos débitos e da taxa de religação.

Argumenta que, apesar de quitado o débito em 14/08/2013, o serviço de água foi reestabelecido somente em 19/08/2013, argumentando que tal fato que extrapola qualquer razoabilidade diante da natureza essencial do serviço.

Reforça que a demora injustificada causou abalos significativos à sua rotina e de sua família, especialmente por haver crianças na residência, as quais ficaram impossibilitadas de frequentar a escola. Pleiteia, assim, a reforma da sentença, com o consequente reconhecimento da responsabilidade da ré e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelação foi regularmente recebida no duplo efeito.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 24384863), nas quais sustenta, de forma circunstanciada, que a suspensão do fornecimento de água ocorreu de forma regular e fundamentada na inadimplência da usuária.

Argumenta que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, não havendo demonstração de ilicitude ou de dano efetivo. Destaca que a autora não apresentou prova de que a demora no religamento tenha causado prejuízos concretos, tampouco de que o prazo decorrido tenha ultrapassado o necessário para realização do serviço técnico. Aduz ainda o não cabimento dos danos morais diante da ausência de comprovação de dano ou nexo causal, inexistindo responsabilidade civil a ser reconhecida. Requereu, portanto, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

A controvérsia diz respeito à alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de água, com especial enfoque sobre a demora no reestabelecimento do serviço essencial, após a quitação dos débitos pela consumidora apelante.

Com efeito, é incontroverso nos autos que houve a suspensão do fornecimento de água em 13 de agosto de 2013, em virtude da inadimplência da usuária com duas faturas vencidas. Igualmente incontroverso é o fato de que a consumidora realizou o pagamento integral da dívida e da taxa de religação no dia 14 de agosto de 2013, sendo que o serviço somente foi efetivamente religado no dia 19 de agosto de 2013, ou seja, cinco dias após a quitação.

O serviço de abastecimento de água possui natureza pública e essencial, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), que dispõe:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros
e, quanto aos essenciais, contínuos.

Em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicar nos casos em que a prestação de serviço essencial de energia elétrica, o estipulado pelo artigo 176, I da resolução nº 414/2010 da ANEEL que prevê que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento no
prazo
de 24 horas após a quitação dos débitos, não há prazo definido especificamente a prestação de serviço de fornecimento de água.

Entretanto, no caso em tela, o serviço prestado também é de extrema essencialidade, devendo o seu restabelecimento seguir a mesma necessidade de urgência, salvo se houver a comprovação de motivo técnico impeditivo.

No caso concreto, apesar de legal a interrupção do fornecimento de água diante do inadimplemento, após o pagamento dos valores em atraso e o pagamento da própria taxa de urgência solicitada pela concessionária para que o serviço fosse restabelecido em caráter de urgência, a concessionária religou o fornecimento 5 (cinco) dias depois.

A empresa alega que o pagamento da apelante teve compensação apenas 48 horas depois do efetivo pagamento em razão da modalidade de pagamento escolhida. Entretanto, considerando que o pagamento ocorreu no dia 14 e a consumidora solicitou e pagou a taxa de urgência, o serviço deveria ter sido normalizado ainda no dia 16, ou pelo menos em primeira diligência do dia 17.

Dessa forma, apesar da alegação da compensação necessária, a concessionária não comprovou causa impeditiva ou justificativa técnica para a demora de cinco dias na religação do serviço.

Ainda que a COSANPA sustente que o religamento ocorreu dentro dos seus padrões operacionais, não produziu prova de que a espera de cinco dias fosse ordinária, razoável ou tecnicamente motivada, considerando a essencialidade do abastecimento de água para o cotidiano do consumidor.

Dessa forma, a demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de água, mesmo após a quitação integral da dívida e da taxa de URGÊNCIA de religação, configura falha na prestação de serviço essencial, nos moldes do artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).

A falha na prestação de serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento. A autora narra, de modo coerente, os constrangimentos enfrentados no período de 5 dias sem água em sua residência, com destaque à presença de crianças no domicílio, necessidade de buscar água em casas vizinhas, e exposição a situação vexatória.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de reparação civil diante de demora abusiva no religamento do serviço de água, mesmo nos casos em que a princípio a suspensão tenha decorrido de débito real. A respeito do tema, colaciono as seguintes jurisprudências:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL . 1 ? Acórdão elaborado na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais . Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 ? Responsabilidade civil. Demora no restabelecimento no fornecimento de água. A companhia distribuidora de água responde pelos danos decorrentes da demora de 15 dias no fornecimento de água, após a quitação dos débitos pendentes, mesmo tendo havido solicitação da consumidora . 3 ? Dano moral. A demora em restabelecer o serviço de fornecimento de água, pelo prazo de 16 dias, representa violação à tranquilidade, coloca em risco a saúde e a dignidade do consumidor. Passível, pois, de indenização por danos morais. O valor fixado (R$5 .000,00) não se mostra excessivo, pelo que se mantém. 4 ? Recurso conhecido e não provido. Custas e honorários, pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (TJ-DF - RI: 07065133520148070016, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/07/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2015).

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. REVELIA.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA EM ATRASO QUITADA
.
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL.

DANOS MORAIS DEVIDOS
.
QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0003796-45.2009.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 08/09/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ARGUIDA PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEITADA. MÉRITO.
DEMORA EXCESSIVA PARA A EMPRESA EFETUAR O ABASTECIMENTO DA ÁGUA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NEXO DE CAUSALIDADE PATENTE, EIS QUE DESIDIOSA E NEGLIGENTE A ATITUDE DA RECORRENTE. VALORES ARBITRADOS CORRETAMENTE,
ATENDENDO AO CRITÉRIO DA

RAZOABILIDADE
, NADA HAVENDO A MODIFICAR. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. UNÂNIME.1. In casu, o recorrente arguiu tão somente a nulidade da sentença sem, todavia, relatar, em momento algum, onde teria sido prejudicado, até porque, compulsando os autos, verifica-se às fls. 31 que a empresa, embora devidamente citada, não apresentou qualquer resposta a demanda inicial, inexistindo, pois, nulidade a ser declarada. Preliminar rejeitada. 2. O autor é proprietário de imóvel residencial e requereu junto à COSANPA
pedido de ligação de funcionamento do fornecimento de água.
Entretanto,
apesar do pagamento de todas as taxas e débitos existentes a empresa demorou mais de 60 dias para fornecimento de serviço essencial,
só o fazendo, após a concessão de liminar pelo juízo de primeiro grau.3.
A falha na execução de um serviço essencial, qual seja, o fornecimento de água, gera danos in re ipsa, pois a demora em restabelecer o serviço de fornecimento de água representa violação à tranquilidade, coloca em risco a saúde e a dignidade do consumidor.
4. Assim sendo, quanto aos danos morais, os mesmos estão perfeitamente caracterizados pelos transtornos e embaraços vivenciados pelo autor, em face da demora no restabelecimento do fornecimento de serviço de água no imóvel de sua residência.5. No tocante ao valor da indenização, além de abusiva a conduta da apelante, o autor em nada contribuiu para o evento pois implementou o pagamento das taxas e débitos exigidos pela empresa e, mesmo assim, ficou mais de 60 (sessenta) dias sem abastecimento de água em sua residência6. Atendendo a esses balizamentos, principalmente ante o critério da razoabilidade e do caráter dúplice da reparação (compensatório e punitivo), o valor arbitrado por dano moral restou bem fixada, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais7. Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença mantida integralmente. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0007865-12.2010.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2017).

No que tange aos danos morais, cumpre salientar que a ré, ao prestar
serviço
público
essencial
à realização da dignidade da pessoa, deve fazê-lo de forma eficiente, segura, adequada e contínua, nos termos da própria legislação consumerista.

Assim, diante da falta de abastecimento de água para a unidade consumidora, não se trata de mero dissabor da vida em sociedade, que pode ser absorvida pelo cidadão, caracterizada está a falha na prestação do
serviço

essencial
, o que rende azo à indenização por dano moral, dada a sua essencialidade.

Diante disso, é de se concluir que os incômodos e embaraços vivenciados pela autora, em face da demora no restabelecimento do fornecimento de
serviço
de água no imóvel de sua residência, autoriza a procedência ainda que parcial do pedido de indenização por danos morais.

Embora a lei não estabeleça parâmetros para fixação dos danos morais, impõe-se ao julgador observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (Código Civil, artigo 944 e seguintes), levando-se em consideração a intensidade do dano sofrido.

Na hipótese vertente, reputo configurado o dever de indenizar, diante: (i) da falha na prestação de serviço; (ii) da existência de dano moral presumido, ante a demora prolongada no restabelecimento do serviço essencial; e (iii) do nexo causal entre a conduta omissiva da concessionária e os prejuízos experimentados pela parte consumidora.

No tocante ao valor da indenização, tenho como razoável e proporcional, diante das peculiaridades do caso concreto e do caráter pedagógico-compensatório da medida, o arbitramento da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

Todavia, o pedido de restituição da taxa de religação, entendo pelo não provimento, pois não há controvérsia quanto à existência de débito vencido, o que legitima a cobrança de tarifa administrativa para o restabelecimento da ligação, desde que previamente informada ao consumidor e no caso em questão, a consumidora foi devidamente informada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por ELKILENE LOPES GONÇALVES, para reformar parcialmente a sentença, condenando a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condeno ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, ambos,
distribuídos na proporção de 70% para a ré, apelada, e 30% para a autora, apelante
, ante a
sucumbência recíproca
, conforme art. 86, caput, do CPC.

Suspendo a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026